Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735389-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRANCO EVENTOS LTDA - ME APELADO: VILALOBOS EMPREENDIMENTOS SOCIAIS LTDA - ME D E S P A C H O Das palavras da apelada VILALOBOS EMPREENDIMENTOS SOCIAIS LTDA – ME, extrai-se alegação de inovação recursal: “Mais uma vez com argumentos distorcidos, percebe-se que no email juntado em forma de print a Apelada menciona a ‘contratação do casting’ com a Branco Eventos. É isso que a agência Apelante deveria ter sido desde o início: a representante formal dos artistas empresariados por ela - jamais a criadora da marca, como vastamente comprovado. Para além: a tese de que a Apelada não utilizou o signo “de forma uniforme, constante e prolongada” não foi tratada em sede de contestação, pelo que resulta em inovação recursal” (ID 26587180, p. 20). À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". A proibição de decisão-surpresa prestigia o contraditório efetivo, mostrando-se "absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art.10, CPC). Fora daí há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 185). Nesse contexto, "a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador"(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017). Diante desse cenário, com assento no art.10, CPC, INTIMO a apelante a fim de que se manifeste sobre a alegação de "inovação recursal" deduzida pela apelada. Prazo: 5 dias. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora